Tribunal: STF
Processo: HC 234523
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 826.071/SP (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 10/08/2017, em primeira instância, às penas de 20 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado mediante meio que impossibilitou a defesa das vítimas e por motivo torpe) por duas vezes, em sua forma consumada, e uma vez em sua forma tentada, todos em concurso material (art. 69 do Código Penal) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento às apelações da defesa e do Ministério Público, em 16/04/2018, restando mantida a sentença do Juízo originário (e-doc. 6). 



    4. Irresignada, a defesa interpôs habeas corpus no Tribunal de origem em 11/05/2023, sendo denegada a ordem do writ lá impetrado (e-doc. 7). Diante de tal negativa, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. O Ministro Relator do STJ, em sede de decisão individual, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 8), interpondo-se contra o decisum o mencionado agravo regimental. 



    6. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal na majoração da pena-base, bem como ante o afastamento da atenuante da confissão espontânea. Afirma não haver fundamentação apta a justificar a elevação do patamar da condição desfavorável da reincidência, tendo em vista que o paciente não possuía condenações transitadas em julgado ao momento da prolação do decreto condenatório.



    7. Pede o redimensionamento da pena-base, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/05/2018, tendo sido formalizada a impetração apenas em 26/10/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No âmbito do Agravo no Habeas Corpus nº 826.071/SP, a Quinta Turma, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise do writ, uma vez que, além da preclusão temporal ante o trânsito em julgado do acórdão proferido no bojo do recurso de apelação do processo originário, o Tribunal de origem não entrou no mérito do pleito defensivo no habeas corpus lá formalizado. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria em dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator